Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-31.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016780-31.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NILSON BALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 878.442.061-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016780-31.2008.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILSON BALBINO DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0016780-31.2008.8.11.0041 - Cód. 346475 Processo n. 4063/2008 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução movida por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em desfavor de Nilson Balbino de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal e de seu patrono, via imprensa oficial, para manifestar no feito sob pena de extinção, bem assim que não houve abandono da causa, porque não deixou de manifestar nos autos ou buscar os meios cabíveis para o deslinde da ação e, ainda, que não cabe a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 166221356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono,
em conformidade com o art. 485, inciso III, do CPC.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 3663318075 no valor de R$ 4.550,00 com pagamento por meio de 42 parcelas mensais de R$ 161,66 tendo como garantia de alienação fiduciária o veículo Honda Modelo POP 100 Placa KAJ3642, chassi 9C2HB02107R037659.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Do trâmite processual, tem-se que o veículo dado em garantia fiduciária não foi encontrado e o requerido foi citado por edital, bem assim que o feito foi convertido em ação executiva.

Consta ainda que depois de diligências e de buscas infrutíferas junto aos sistemas Anoreg e RENAJUD, o exequente foi intimado, via DJe, para manifestar e requerer o que entender de direito, bem como para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (Id. 137404349 - pág. 49).

Verifica-se que para as providências foi requerido a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, porém o pleito foi indeferido e aberto vista para a Defensoria Pública, como Curadora Especial, para manifestar o interesse na continuação da ação.

Na sequência, após a manifestação da Defensoria Pública requerendo a extinção do feito por abandono, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, objeto deste recurso.

Logo, a intimação pessoal não foi efetivada.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como
a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente,
além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

É de notar que o feito, até a prolação da sentença, tramitou pelo meio físico.

Dessa forma, no caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
não foi intimada pessoalmente
para dar andamento no feito sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Prejudicada a análise quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023